Tribunal: TJPA
Processo: 0819912-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819912-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RENAN DA SILVA RODRIGUES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PERMANÊNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL FORA DO ESTADO. FUGA DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que indeferiu o pedido de permanência do apenado no sistema prisional de São Luís/MA, determinando seu recambiamento para o Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para reforma da decisão à vista do argumento de que o agravante possui vínculos familiares no Estado do Maranhão

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a interposição do recurso, constatou-se que o apenado fugiu durante saída temporária em 16/09/2024, resultando em instauração de procedimento de apuração de falta grave e emissão de mandado de recaptura.

4. A fuga do apenado durante saída temporária implica modificação da situação executória, com repercussões imediatas no regime de cumprimento da pena e no local de custódia, o que torna inviável a análise do pedido originário.

5. Configurada a alteração do quadro fático que motivou o agravo, aplica-se o entendimento jurisprudencial consolidado de que a perda superveniente do objeto prejudica o julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A fuga do apenado durante saída temporária configura alteração superveniente da situação executória, o que acarreta a perda do objeto do agravo em execução penal. 2. A perda de objeto impede o exame do mérito recursal, nos termos da jurisprudência consolidada e do art. 133, X, do RITJPA.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJAM, AgExPe nº 0211835-59.2013.8.04.0001, Rel. Desa. Mirza Telma de Oliveira Cunha, j. 04.08.2022; TJSC, AgExPe nº 0008351-29.2018.8.24.0020, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 11.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Renan da Silva Rodrigues interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA que indeferiu pedido de manutenção do apenado na comarca de São Luís/MA e determinou que fosse oficiado à SEAP/PA para providenciar o recambiamento do apenado para a RMB (ID 17528699).

Em razões recursais, o agravante pugnou pela reforma da decisão para que fosse concedida sua permanência no presídio de São Luís/MA, argumentando possuir vínculos familiares na localidade e que a maioria dos processos aos quais responde estão tramitando naquele Estado (ID 17528695).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da decisão agravada (ID 17528698), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 17528701).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 19536455).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu seu pedido de permanência no presídio de São Luís/MA.

Ocorre que em consulta aos autos da execução no Sistema SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal foi proferida decisão de mov. 291, na qual consta que o apenado cometeu fuga do regime semiaberto em 16/09/2024, após não ter retornado da saída temporária, estabelecendo, entre outras determinações, a instauração do procedimento de apuração de falta grave, a expedição de mandado de recaptura e, caso houvesse cumprimento, de forma cautelar, fosse o reeducando custodiado em estabelecimento prisional de regime mais gravoso, circunstância que configura alteração da situação executória e implica na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes Estaduais de Justiça no sentido de que, “ao considerar que a situação fática que deu origem ao recurso não mais existe, evidenciada está a perda do objeto deste recurso, restando prejudicada a sua análise” (TJAM,
AgExPe n. 0211835-59.2013.8.04.0001
, Rel. Desa. Mirza Telma de Oliveira Cunha, 2ª Câmara Criminal, j. 4.8.2022 e TJSC,
AgExPe n. 0008351-29.2018.8.24.0020
, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, 3ª Câmara Criminal, j. 11.12.2018).

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado
o presente recurso de agravo em execução penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025